Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707704-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NUCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB) AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0086592-63.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, que foi determinada a penhora do imóvel descrito como salão térreo, localizado na SOPIN, Conjunto D, Lote 09, Setor de Oficinas e Pequenas Empresas do Núcleo Bandeirante. A agravante afirma que não houve desmembramento da matrícula do imóvel, que se encontra registrado em uma única matrícula e que é impossível que fração informalmente repartida em favor da agravante seja levada à hasta pública, mormente em razão de o imóvel, em sua totalidade, estar integralmente penhorado em outra ação. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que deferido seu pedido de desconstituição da penhora. Preparo recolhido no ID 56292202. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 184642200 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora do imóvel o "salão térreo medindo aproximadamente 75 metros quadrados, sede da AMPENUB, localizado na SOPIN, Conjunto D, Lote 09, Setor de Oficinas e Pequenas Empresas do NÚCLEO BANDEIRANTE - ID. 175344529, de matrícula n. 55498, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal." (ID 178827414 e ID 177300615). Pretende a executa a desconstituição da penhora sustentando que não houve parcelamento do imóvel e também que o imóvel já está penhorado (ID 182284055). Resposta (ID 182949677). Não assiste razão à executada. A uma porque a inexistência de parcelamento formal não impede a constrição do bem, que é de titularidade da devedora. A duas porque a existência de penhora também não é óbice à efetivação da penhora, devendo apenas ser observada a preferência na distribuição do resultado de eventual hasta pública (art. 797, parágrafo único, do CPC). Diante disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 178827414 e ID 177300615. Intimem-se. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido da agravante, de desconstituição da penhora efetivada sob a fundamentação de que a inexistência de parcelamento formal e a existência de outras penhoras sobre o imóvel não impedem sua penhora. Com razão. Em que pese a inexistência de fracionamento formal do bem, é possível que penhora recaia tanto sobre fração ideal do imóvel quanto sobre direitos que a executada possua sobre o bem. Além mesmo que a penhora se afigure insuficiente para a quitação parcial ou total do débito perseguido, em razão da existência de outras averbações, tal argumentação não obsta a constrição. Os artigos 835 e 874, II, do CPC assim preveem: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V - bens imóveis; (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. O fato de o imóvel possuir outras averbações ou o percentual pertencente ao devedor não ser suficiente para quitação total do débito, não induz a necessidade de desconstituição da penhora, já que, a requerimento do interessado, a penhora poderá ser ampliada ou transferida para outros bens mais valiosos. Além disso, por mais que o fracionamento deste imóvel tenha ocorrido de maneira informal, admite-se a penhora sobre essa fração, eis que possui expressão econômica. Ademais, a própria sentença que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença consignou restar evidente que o imóvel objeto de discussão na lide, apesar de estar inscrito em uma única matrícula, estando a propriedade registrada em nome da executada, os direitos sobre o imóvel foram objetos de diversos contratos particulares e transferidos a terceiros. Transcreve, conforme ID 37579834 dos autos de origem: Primeiramente, necessário saber se a propriedade e posse são do autor em relação ao imóvel localizado no SOPI, Conjunto D, Lote 09, Núcleo Bandeirante/DF, uma vez que o primeiro réu alega confusão jurídica entre a pessoa do autor e a Associação Oficinas e Industrias Núcleo Bandeirante DF, CNPJ 03.657.640/0001-67. Conforme a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre a TERRACAP e a parte autora, ID 17910032, e a certidão de matrícula no 55498 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ID 17910046, o imóvel localizado no SOPI Conjunto D, Lote 09, do Núcleo Bandeirante/DF é de propriedade da parte autora. (...) Em seguida, no dia 10/02/1998, o autor (sucessor da Associação das Oficinas e Indústrias do Núcleo Bandeirante) outorgou procuração pública em favor do primeiro réu, em caráter irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas, com poderes especiais para vender, ceder, transferir, alienar, permutar, alugar e administrar o imóvel objeto da demanda, ID 17910304, Pág. 9. Ainda em 10/02/1998, o autor e o primeiro réu firmaram contrato de cessão de direitos, no qual o autor cede todos os direitos do imóvel para o primeiro réu, e este se compromete a “após regularizados terreno e construção, o CESSIONÁRIO [ora primeiro requerido] transmitirá às suas expensas, a propriedade de uma loja no andar térreo do edifício, com 75 (setenta e cinco) metros quadrados de área, avaliada pelas partes em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à CEDENTE [ora autor], em pagamento dos direitos do lote da qual é possuidora, além da colocação de piso em cerâmica na loja e azulejos até o teto do salão e teto dos banheiros da loja” (cláusula quarta, ID 17910459 – pag. 8-10). Da simples análise de tais documentos, percebe-se que o autor firmou contrato de construção sobre o lote adquirido da TERRACAP e o transferiu integralmente ao primeiro réu (transferiu toda a posse do imóvel), ficando reservada ao autor apenas a posse e posterior propriedade da loja térrea construída. Neste ponto, ressalto que o autor nunca exerceu a posse sobre nenhuma das lojas do subsolo ou sobre nenhum dos apartamentos erigidos, uma vez que desde o princípio, a posse de tais imóveis foi transferida ao primeiro réu (...) Por decorrência lógica, todas as cessões de direito firmadas pelo primeiro réu em favor de terceiros são legítimas e fundadas em procuração em causa própria. Também são legítimas e devem ser mantidos todos os contratos de aluguel firmados pelo primeiro réu. Significa dizer que o primeiro réu, e os demais réus que adquiram as suas posses do primeiro réu ou de terceiros, exercem a posse de boa-fé, fundada em justo título, não podendo o autor pretender retirá-los da posse que exercem legitimamente. Também não é o caso de imissão na posse dos imóveis, uma vez que o autor transferiu a posse e autorizou a transferência da propriedade de todo o imóvel em favor do primeiro réu, por meio da procuração em causa própria outorgada. Além disso, o instituo do despejo não se aplica ao caso, uma vez que os requeridos não firmaram contrato de locação com o autor. Outrossim, deve-se lembrar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, devendo se privilegiar o princípio da efetividade da execução e da prestação jurisdicional. Finalmente, ressalte-se que havendo mais de uma penhora a arrematação do bem abrirá ensejo para o exercício do direito de preferência entre os credores. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024 16:29:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador